Tribunal: TCU
Processo: 001.954/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4097/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.954/2025-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alzira de Brito Oliveira (XXX.046.267-XX); Cassia Rubenite Ribeiro de Carvalho (XXX.511.637-XX); Katia Regina Ribeiro de Jesus (XXX.708.207-XX); Maria Helena de Carvalho (XXX.340.077-XX); Nadia Gomes Ribeiro (XXX.840.817-XX); Rosalva de Andrade Santos Geraets (XXX.665.267-XX); Vanessa de Andrade Santos (XXX.984.307-XX); Vera Lucia Conceicao Cova (XXX.140.101-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.